Tribunal: STF
Processo: AI 466032
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-19
Data de publicação: 2004-08-19

Ementa:
EMENTA: I - Agravo de instrumento de indeferimento de recurso
extraordinário: quando gera preclusão a decisão que o provê.
1.
A decisão que provê o agravo de instrumento interposto da sua
denegação no Tribunal a quo não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário, que apenas manda
processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
2. A mesma decisão, contudo, gera preclusão, se
não recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade
processual do próprio agravo de instrumento que provê.
II -
Agravo de instrumento: autenticidade das peças do traslado: C. Pr.
Civil, art. 544, § 1º (redação da L. 10.532/2001).
1. A juntada
pelo agravante de cópias de peças dos autos principais vale pela
afirmação da autenticidade delas, sob a responsabilidade pessoal do
advogado, que o agravado só poderá destruir - também sob a
responsabilidade do seu advogado -, mediante contestação específica
da autenticidade de qualquer delas.
2. É que se trata - não da
reprodução de um documento qualquer, colhido alhures - mas de cópias
 de peças contidas nos autos principais do mesmo processo, ao qual
terá acesso a parte contrária, juntamente com o instrumento do
agravo, no prazo para a contraminuta.